Tribunal: TJMT
Processo: 0001541-80.2008.8.11.0010
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001541-80.2008.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERMIRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 433.016.141-91 (APELANTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA.

Ausente prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez previsto no artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Ermiro Rodrigues de Souza
contra a sentença (Id. 123697989 – fls. 131/134) prolatada em
ação ordinária de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento do benefício de auxílio- doença
proposta contra
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Assegura que “
o perito
[...]
deixou de averiguar detalhadamente os documentos clínicos juntados nos autos, pois foram juntados tanto receituários médicos como exames clínicos realizados por um especialista, os quais apontam que o recorrente devido duas patologias está impossibilitado para exercer qualquer atividade
”.

Assevera que “
é pessoa carente, com idade avançada, incapaz de exercer atividades laborais que exijam esforço físico, sem qualquer curso profissionalizante, ou seja, inexiste possibilidade de reingresso no mercado de trabalho
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferido o benefício de aposentadoria por invalidez “
devido estar acometido por patologias que impedem de exercer suas atividades e até mesmo reingressar no mercado de trabalho
”.

Não há contrarrazões (Id. 123697989).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Verifica-se assim, que o requerente não conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos elencados pela lei para a concessão do benefício.

Conclui-se, portanto, que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito nos termos do impositivo legal expressado no art. 333, inciso I, do Adjetivo Processual Civil.

Ante o exposto, sem maiores delongas, julgo improcedentes os pedidos formulados por Ermiro Rodrigues de Souza, qualificado nos autos, em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Como consequência do julgamento de improcedência do pedido, revogo a liminar concedida a p. 239/242.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo, no entanto, ser observada sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações devidas.

P.R.I.C. [...]. (Id. 123697989 – fls. 134).

De início, nada obstante o apelante alegar que
a digitalização dos autos para o Processo Judicial Eletrônico está fora de ordem, constato que o ocorrido
não prejudica a análise das petições, documentos e o julgamento deste recurso.

Prossigo.

Ermiro Rodrigues de Souza, atualmente com cinquenta e sete (57) anos de idade,
em dezembro de 2007, sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
auxiliar de produção
, ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença acidentário nº 521.526.208-6 (espécie 91), pelo período de 11 de agosto de 2007 a 15 de novembro do mesmo ano (Id. 123697988 – fls. 23).

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

O benefício previdenciário pretendido está previsto no artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, para que seja deferido o benefício de aposentadoria por invalidez, exige-se incapacidade insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

No laudo pericial datado de 7 de novembro de 2012 está:

[...] V.
Não se verifica, até o presente momento, qualquer gravidade ou indício de agravamento do referido quadro, inexistindo qualquer registro de atendimentos emergenciais relacionados à moléstia apresentada
.

Até o momento, goza de boas condições neuro-psiquiátricas. Não apresentou exames bioquímicos, laboratoriais ou de imagem, que apontem para existência de outros estados mórbidos relevantes.

VI. Subsidiariamente, os peritos oficiais do INSS, igualmente, concluíram pela inexistência de incapacidade laboral em 27/11/2007 como se vislumbra às Fls. 45.

Sabemos que os atos administrativos praticados por aqueles d. peritos, salvo prova robusta adversa, gozam de presunção de cientificidade, legalidade e legitimidade.

Face a todo acima exposto, concluo pela inexistência de incapacidades
.

[...]

5. Quesitos da parte Autora

1) Que tipo de patologias ou deficiências que o Requerente é portador:

Resposta: Portador de moléstias CID 10: sequela de fratura fémur direito – T93.1, desnivelamento pélvico pós encurtamento do fêmur direito – T93.1, osteartrose secundária joelho direito – M71.5, espondilolistese grau I – M43.1, lombalgia (dor lombar baixa) – M54.5.

2)
As doenças ou deficiências são definitivas ou temporárias
?

Resposta
: Lesões crônicas (permanentes) em grau moderado (estabilizadas) que não geram incapacidade laboral
.

[...]

4)
Os tratamentos têm efeitos colaterais
?
Quais
?
Em caso positivo, esses efeitos colaterais impedem o Requerente de exercer sua atividade habitual
?

Resposta:
Não; prejudicado; incapacidade inexistente
.

5) As doenças ou deficiências que o Requerente é portador podem evoluir?

Resposta: Podem, porém sem significar, necessariamente, agravamento incapacitante.

6)
O Requerente é incapacitado para o trabalho
?

Resposta:
Incapacidade inexistente
.

7)
Em havendo incapacidade, aproximadamente desde: quando ela existe
?
Caso não seja possível apontar a data, pode-se afirmar que a incapacidade resultou da evolução das doenças
?

Resposta:
Houve incapacidade laboral no período de 11/08/2007 à 15/11/2007. Não
.

[...]

9)
O requerente é capaz de exercer alguma atividade laboral
?
Se sim, qual
?

Resposta:
Sim; todas que se apresentarem disponíveis
.

10) O Requerente necessita de ajuda de terceiros para as atividades do cotidiano?

Reposta: Não.

6. Quesitos da Procuradoria – INSS

[...]

3) As anomalias ou lesões são irreversíveis? São de natureza: hereditária, congênita ou adquirida?

Resposta: Lesões crônicas (permanentes) em grau moderado (estabilizadas) que não geram incapacidade laboral; de natureza adquirida.

4)
Havendo qualquer tipo de deficiência pela parte autora é possível afirmar se a mesma a incapacita para a vida independente, alimentar-se, vestir-se, realizar sua higiene pessoal, locomover-se sem ajuda de outrem
?

Resposta:
Não incapacita para a vida independente
.

5)
Está a autora incapacitada para o trabalho
?

Resposta:
Incapacidade inexistente
. [...]. (Id. 123697989 – fls. 111/117). [sem negrito no original]

Constata-se pela perícia médica que o apelante não apresenta diminuição da capacidade laboral, ao contrário, não há incapacidade laborativa.

Dessa forma, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, necessários à concessão de aposentadoria por invalidez, visto que não há comprovação nem de incapacidade laborativa permanente, tampouco de insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO — [...] — RECURSO DO REQUERENTE — ACIDENTE DE TRABALHO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE — NÃO COMPROVAÇÃO — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIO — COM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NÃO CABIMENTO — RECURSOS DO AUTOR E DO INSS — DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. [...]
Ante a constatação de incapacidade total e temporário, com possibilidade de recuperação, impossível é a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado
, a ser devido apenas o benefício de auxílio-doença, até que passe por programa de reabilitação profissional e possa exercer outra atividade que lhe garanta subsistência. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 98096/2016, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU ALTERNATIVAMENTE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova da incapacidade laboral, atestada por laudo pericial oficial, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei nº 8.213/91
, auxílio-doença na forma do art. 59, da Lei nº 8.213/91 ou auxílio-acidente na forma do artigo 86, caput, da Lei nº 8.213/91. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 96817/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 9 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – [...] – INCAPACIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – [...] – APELO DA AUTORA – DESPROVIDO [...].

[...]
Ausente a prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 80331/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 1º de agosto de 2016). [sem negrito no original]

Por fim,
entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022